Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714816-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GABRIEL PEREIRA DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 37669615). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para contrarrazões. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator